Tribunal: TJSP
Processo: 1030829-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante. Ônus da sucumbência a cargo dos embargados.
INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER BRASIL. Pleito recursal que versa exclusivamente sobre a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Documentação colacionada que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante. Ônus da sucumbência a cargo dos embargados.
INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER BRASIL. Pleito recursal que versa exclusivamente sobre a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Documentação colacionada que se revela idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo embargante. Ademais, inexistente no bojo do caderno processual qualquer prova ou indício de má-fé por parte do recorrido adquirente. Caso dos autos em que, ainda que se considere que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, deve incidir, na espécie, o princípio da sucumbência, não podendo o banco embargado escusar-se de arcar com os ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios, pois apresentou contestação opondo-se taxativamente ao mérito desta demanda. Precedentes deste Egrégio TJSP e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença profligada que se impõe.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030829-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MARCOS ALBERTO ALKALAY.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO
DE GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
2
Apelação no: 1030829-11.2018.8.26.0100
Apelante(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado(a,s): MARCOS ALBERTO ALKALAY
Parte: MARINGÁ PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Autos em primeiro grau no: 1030829-11.2018.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Ana Lúcia Schmidt Rizzon
38a Vara Cível Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08952
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgou procedente
o pedido formulado pelo embargante. Ônus da sucumbência a
cargo dos embargados.
INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER BRASIL. Pleito
recursal que versa exclusivamente sobre a exclusão de sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Documentação colacionada que se revela idônea e suficiente
para amparar o direito pleiteado pelo embargante. Ademais,
inexistente no bojo do caderno processual qualquer prova ou
indício de má-fé por parte do recorrido adquirente. Caso dos
autos em que, ainda que se considere que o apelante não deu
causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, deve
incidir, na espécie, o princípio da sucumbência, não podendo o
banco embargado escusar-se de arcar com os ônus
sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios, pois
apresentou contestação opondo-se taxativamente ao mérito
desta demanda. Precedentes deste Egrégio TJSP e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença
profligada que se impõe.
Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença, proferida pela MM. Juíza
de Direito Ana Lúcia Schmidt Rizzon (fls. 354/358), acrescenta-se que os embargos de
terceiro foram julgados procedentes para determinar o cancelamento da ordem de
bloqueio/constrição do veículo mencionado na inicial, mantendo-se sua posse com o
embargante, deferida a tutela antecipada almejada para este fim. Na mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
3
oportunidade, assim se decidiu: “Condeno os embargados ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00”.
Opostos embargos de declaração pelo Banco Santander
Brasil (fls. 366/370) e pelo autor (fls. 371/373), os mesmos não foram conhecidos (fls.
384).
O embargado Banco Santander Brasil apelou alegando ser
cabível a reforma da r. sentença, com vistas à exclusão de sua condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 386/396).
Apresentadas
contrarrazões, a embargada Maringá
Passagens e Turismo Ltda. pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 402/405).
Não contrarrazoada a apelação pelo embargante, ora
recorrido.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença hostilizada.
2. Recebo o recurso de fls. 386/396 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à concessão da tutela
antecipada, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já
praticado ato processual nesse sentido.
Passo ao voto.
Trata-se de embargos de terceiro ajuizados pelo apelado
Marcos Alberto Alkalay em face do recorrente Banco Santander Brasil S/A e da
embargada Maringá Passagens e Turismo Ltda., sob o argumento de ato constritivo
realizado sobre o veículo Audi A5 SPB, placas FDN-1805, Renavam no 337921792, do
qual é possuidor e proprietário, nos autos do cumprimento de sentença no
0103477-60.2005.8.26.0100/01, esta referente a ação de prestação de contas movida
pela instituição financeira embargada em face da empresa executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
4
Após regular curso processual, sobreveio sentença de
procedência dos embargos, segundo descrito alhures.
Pois bem.
No decisum de primeiro grau, a magistrada sentenciante
consignou que “(...) em análise aos documentos juntados, observa-se que a
procedência dos presentes embargos é de rigor, especialmente em razão do documento
de fl. 285. Depreende-se que, em 03-05-2016 (aproximadamente um mês antes à
compra do veículo pelo autor), não havia qualquer constrição em relação a referida
bem móvel {sic}. Aliás, a própria embargada alega que houve lapso na constrição, que
outro veículo fora constrito equivocadamente, sendo certo que o embargante é terceiro
de boa fé e não pode arcar com eventuais falhas do sistema. (...) Cumpre ressaltar que
o certificado de registro e licenciamento do veículo no qual consta o nome do autor e a
data em que adquiriu o veículo {sic}, além do documento auxiliar da nota fiscal
eletrônica de fls. 13-14, emitido pela Caraiga Veículos, com data de emissão em
02-06-2016, comprovam a aquisição e propriedade pelo embargante, não havendo
qualquer necessidade de demonstrativo de IRPF ou comprovante de pagamento,
considerando que tais documentos já certificam, à exaustão, a propriedade e
legitimidade do autor no pleito em tela. Certo é que o embargante não pode arcar com
a inoperância sistêmica verificada, pois a sua boa-fé é presumida e não teve qualquer
notícia do embargo judicial a restringir o veículo. O princípio da boa-fé é classificado
como cláusula geral do direito contratual e atua para a interpretação sistemática ou
para estabelecer igualdade nas relações privadas diante da lei. Nesse passo,
considerando que a finalidade dos embargos de terceiro é evitar ou afastar a
constrição judicial sobre a posse ou propriedade do bem de terceiro e diante do
panorama fático instalado, impõe-se o acolhimento da pretensão inaugural. (...) No
caso dos autos, como não havia, ao tempo do negócio, a qualquer bloqueio junto ao
competente órgão de trânsito, incumbia ao embargado, aqui, trazer elementos que
pudessem comprovar a alegada má-fé do embargante, onus {sic} do qual, porém, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
5
não se desincumbiu (...)” (fls. 356/357).
De se destacar, porquanto relevante, que a documentação
colacionada revela-se idônea e suficiente para amparar o direito pleiteado pelo
embargante, sendo certo que a declaração de insubsistência do bloqueio levado a efeito
sobre o automóvel Audi A5, placas FDN-1805, com a desconstituição de tal ato
constritivo, transitou em julgado, haja vista que o apelo versa exclusivamente sobre a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
O que também se dessume da acurada análise do caderno
processual é que inexiste, no caso concreto, qualquer prova ou indício de má-fé por
parte do recorrido adquirente.
No mais, ainda que se considere que o apelante não deu
causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, esta Relatoria entende que
deve incidir, na espécie, o princípio da sucumbência, não podendo o banco embargado
escusar-se de arcar com os ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios,
pois apresentou contestação opondo-se taxativamente ao mérito desta demanda (fls.
112/289).
Aponta a jurisprudência deste Egrégio TJSP acerca da
questão:
“TRANSPORTE DE CARGA. Ação regressiva contra o
causador do acidente. Ilegitimidade passiva da anterior
proprietária
do
veículo.
Reconhecimento.
Veículo
alienado em data anterior ao acidente. Transferência da
propriedade que se dá pela tradição (arts. 1.226 e 1.267,
do Código Civil). Registro no órgão de trânsito é mera
exigência administrativa. Sucumbência. Responsabilidade
da autora, diante da resistência injustificada. Recurso não
provido, com majoração de honorários.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2134392-76.2019.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019)
“SUCUMBÊNCIA.
Embargos
de
Terceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
6
Responsabilidade do exequente. Resistência à pretensão
do levantamento da constrição. Princípio da causalidade
que cede ao princípio da sucumbência. Precedentes
jurisprudenciais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1000913-53.2018.8.26.0383; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
E, ainda, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS
EMBARGOS.
INAPLICABILIDADE.
1.
'O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.' Enunciado n. 375, da Súmula do STJ.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da
causalidade se a parte exequente se manteve opondo à
pretensão veiculada nos embargos. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 1208907/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe 13/08/2018)
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO E PENHORA DO BEM. TERCEIRO DE
BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. VERBA
HONORÁRIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Embora a constrição tenha ocorrido
antes do registro da alienação, o exequente tomou ciência
da transmissão do bem quando do
ajuizamento dos embargos de terceiro e ofereceu
contestação, impondo resistência aos fundamentos da
embargante, a fim de manter a penhora sobre o bem cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030829-11.2018.8.26.0100 -Voto no 08952
7
domínio foi transferido, de modo que lhe é imputável o
ônus da sucumbência. 2. Nos termos da jurisprudência do
STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o
exequente, diante da propositura dos embargos de
terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria,
então, sustentável a tese da condenação da embargante
na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da
sucumbência, mostrando-se viável a condenação do
embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada
pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja,
quando for contestada a ação pelo credor embargado que
insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017;
AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp
441.790/PR,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1o/8/2006. 4. Agravo
interno não provido.” (AgInt no REsp 1278007/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença profligada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O que mais aqui se acrescentasse seria mera elucubração.
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no artigo 85,
§11, do CPC vigente, pois o embargante, aqui recorrido, não ofertou contrarrazões.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR